Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717265-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: JANAINA LIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JANAINA LIRA DA SILVA, em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (ID 71385756). Em suma, narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, sendo colocada em liberdade provisória mediante a imposição de medidas restritivas de direito pelo d. Juízo do NAC. Alega que, sem a ocorrência de qualquer fato novo e sem que fosse justificada a ineficácia de tais medidas, a liberdade provisória foi revogada e decretada a prisão preventiva da acusada. Aduz que tanto a autoridade policial como os promotores que atuaram no caso já tinham conhecimento dos fatos descritos na denúncia, de modo que a posterior representação da Autoridade Policial ou o oferecimento da denúncia não podem ser considerados fatos novos, sob pena de gerar instabilidade em todas as liberdades provisórias já concedidas. Defende, assim, que a nova decretação da prisão configura reexame de decisão anterior, sem motivação idônea, o que enseja flagrante constrangimento ilegal. Explana que a decisão da audiência de custódia foi legal e absoluta, não havendo interposição de recurso em sentido estrito pela acusação, sendo esperado que a acusada iniciasse as medidas restritivas de direito após o prazo de sua prisão temporária. Frisa que, na operação, todas as mulheres possuem papéis “secundários”, inclusive a paciente, a qual foi acusada de ser responsável pelo armazenamento e separação da droga, e que estas mulheres tiveram a prisão temporária revogada. Discorre sobre a excepcionalidade da medida e o princípio da presunção de inocência. Afirma que a acusada é primária, com residência fixa, é mãe e possui ocupação lícita, não existindo nenhum demonstrativo de que as medidas restritivas de direito seriam ineficazes. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas outrora impostas pela autoridade indicada como coatora. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Dos autos de origem (n. 0716183-59.2025.8.07.0001) se afere que, quando do cumprimento do mandado de prisão temporária da paciente, e de busca e apreensão em sua residência, expedido por ordem judicial havida no processo cautelar n. 0700602-38.2024.8.07.0001, vinculado à “Operação Chiusura”, houve a sua prisão em flagrante, em razão da localização, pelos agentes policiais, de duas pistolas municiadas em uma gaveta do armário no quarto da acusada, dentro de uma bolsa de cor rosa, e, na mesma gaveta, ao lado, dentro de uma sacola de papel pardo, um grande tablete de maconha envolto em papel filme e um rolo de papéis com manuscritos de contabilidade enroladas em liga de borracha (ID’s 230801778 e 230801779). Na audiência de custódia, realizada em 29/03/2025, o d. Juízo das Garantias concedeu a liberdade provisória à paciente, em vista dos seguintes fundamentos, verbis (ID 230941998): (...) Entendo que a prisão preventiva seria adequada ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos: "A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 98/2025 – DRACO (ID 230801778); Auto de Apresentação e Apreensão no 34/2025 (ID 230801785); Ocorrência Policial no 31/2025 (ID 230801793); Laudo de Constatação Preliminar no 57.246/2025 (ID 230801788) que testou positivo para o entorpecente maconha; além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam a custodiada como responsável pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Do que emerge dos autos, policiais civis lotados no Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado – DRACO/DECOR participaram da deflagração da Operação Chiusura, referente ao processo cautelar no 0700602-38.2024.8.07.0001 em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes do DF. Durante o cumprimento de mandado de prisão temporária emitido em desfavor da custodiada JANAÍNA LIRA DA SILVA, os policiais civis encontraram 02 (duas) pistolas municiadas em uma gaveta no quarto da custodiada, bem como um grande tablete de maconha envolto em papel filme, além de manuscritos de contabilidade relacionados à difusão de entorpecentes. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, integração em organizações criminosas, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Em que pese a custodiada ser primária e de bons antecedentes, conforme FAP de ID 230802813, entendo que há fortes indícios de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Isso porque, as circunstâncias dos autos (quantidade de entorpecente significativa, apreensão de armas de fogo municiadas e manuscritos de contabilidade relacionados à difusão de drogas), sugerem, nesse momento, uma aparente reiteração, dedicação, habitualidade, persistência e insistência na prática de crimes diversos. Registro, ainda, que o crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva". Porém, Considerando que o Ministério Público, titular da ação penal pública, manifestou-se expressamente pela concessão de liberdade provisória a autuada, fica inviabilizada a decretação de prisão preventiva de ofício por parte deste Juízo, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, que exige requerimento do órgão ministerial, da autoridade policial ou representação da vítima para a decretação da medida. Tal entendimento é corroborado pelo princípio acusatório, que veda a atuação ex officio do magistrado na decretação de medidas cautelares pessoais em casos que dependam da iniciativa das partes, assegurando o equilíbrio e a imparcialidade no processo penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JANAÍNA LIRA DA SILVA, nascida em 15/06/1990, filha de JURACI RIBEIRO DA SILVA e de FRACINETE LIRA DA SILVA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (4a Vara de Entorpecentes do DF). (...) Em 1o/04/2025, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente (ID 231160656), tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente ao decreto prisional. Naquela mesma oportunidade ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe os seguintes fatos criminosos (ID 232250273): (...) No dia 28 de março de 2025, entre 6h00 e 8h15, na Quadra 16, Conjunto 08, Lote 37, Buritis III, Planaltina/DF, a denunciada, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 996,38g (novecentos e noventa e seis gramas e trinta e oito centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 57.246/2025 (ID 230801788). No mesmo contexto, a denunciada, consciente e voluntariamente, possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as seguintes armas e munições: a) 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo: PT 24/07, numeração raspada, com o seu respectivo carregador; b) 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Walthen, número de série: 396170, com seu respectivo carregador e um outro carregador; c) 15 (quinze) munições, calibre .40; e d) 09 (nove) munições, calibre 9mm. Agentes de polícia dirigiram-se até a casa da denunciada, situada na Quadra 16, Conjunto 08, Lote 37, Buritis III, Planaltina/DF, visando cumprir Mandado de Busca e Apreensão e prisão temporária expedido nos autos do processo no 0700602-38.2024.8.07.0001, vinculado à Operação Chiusura. A investigação identificou quatro núcleos principais, cada um desempenhando papéis específicos dentro de uma estrutura integrada e coesa. O primeiro, denominado Núcleo Planaltina, (núcleo da denunciada Janaína) é composto por indivíduos do Distrito Federal e foi o ponto de partida para as apurações. Este grupo está diretamente ligado a duas grandes apreensões de drogas e é responsável pela compra e distribuição de entorpecentes para pequenos e médios traficantes na região norte do DF. Os crimes em investigação para esse núcleo incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na data dos fatos, a equipe policial dirigiu-se até o endereço vinculado à denunciada e cumpriu o mandado por volta de 6h. Na ocasião, chamaram por Janaína, que atendeu aos policiais, abrindo a porta. As buscas foram iniciadas na presença de duas testemunhas do povo. Foram localizadas duas pistolas, municiadas, em uma gaveta do armário no quarto da denunciada, dentro de uma bolsa de cor rosa. Na mesma gaveta, ao lado, dentro de uma sacola de papel pardo, foi encontrado um tablete de maconha envolto em plástico filme, um rolo de papéis com manuscritos de contabilidade, todos enrolados com liga de borracha. Quanto às armas, Janaína teria afirmado que as possuía para sua defesa pessoal e da filha, e que a droga seria vendida para pagar as armas. Com tal comportamento, a denunciada JANAÍNA LIRA DA SILVA está incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. (...) A representação da autoridade policial foi acolhida pela autoridade impetrada. Vale conferir o teor da decisão (ato apontado como coator – ID 233326608): (...) O pedido, é possível adiantar, deve prosperar. Com efeito, estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional de forma indiscutível, porquanto dentre os supostos delitos imputados o tráfico é abstratamente apenado com mais de quatro anos de reclusão. Além disso, a prova da materialidade, caracterizada pela apreensão de drogas e armas de fogo, é indisfarçável, e os indícios de autoria são relevantes, porquanto a própria denunciada admitiu a posse das armas e da droga. Resta analisar a necessidade da cautela prisional. Nesse ponto, chama a atenção deste magistrado as ponderações promovidas pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia, cuja transcrição me parece de extremo relevo: (...) Não obstante, na referida ocasião se deixou de decretar a prisão cautelar por um detalhe técnico, considerando que àquele tempo não havia expressa representação nem da Autoridade Policial, nem tampouco do Ministério Público, quando se entendeu, sem embargo das variações jurisprudenciais, que o magistrado não poderia decretar a cautela prisional sem explícito requerimento. Agora sobrevieram fatos processuais novos. Primeiro, houve a consolidação inicial da opinio delicti do titular da ação penal, imputando à denunciada crimes graves. Segundo, sobreveio expressa representação da Autoridade Policial, oficiando pelo decreto prisional e justificando seu entendimento. Terceiro, houve expressa adesão do Ministério Público à referida representação, destacando a presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. Quarto, não custa lembrar, já existia uma ordem de prisão temporária vigente nos autos da medida cautelar no 0700602-38.2024.8.07.0001. Ou seja, para além dos pressupostos e requisitos de admissibilidade, é possível perceber que o cenário que outrora justificou a cautela prisional temporária se agravou, porquanto houve a efetiva localização e apreensão de uma relevante quantidade de substância entorpecente e não uma, mas duas armas de fogo de uso restrito, conforme pontuado, até pouco tempo de utilização exclusiva pelas forças de segurança pública. De mais a mais, a denunciada é suspeita de integrar um grupo ou organização criminosa com atuação de âmbito interestadual, supostamente vinculado a um monumental esquema de tráfico de substâncias entorpecentes e lavagem de capitais, com uma impressionante capacidade de movimentação financeira e com evidências de potenciais relações com facções criminosas notoriamente reconhecidas no território brasileiro. Disso resulta que o envolvimento da denunciada, em tese, vai muito além da mera posse de armas e drogas, cenário que transborda o ambiente de risco à atividade investigativa, outrora suficiente para o decreto de prisão temporária, e invade o ambiente de risco às garantias da ordem pública e da instrução criminal. Ora, a quantidade de substância entorpecente apreendida, quase 1kg (um quilo) de maconha, seria suficiente para gerar milhares de porções comerciais aptas à difusão ilícita. Além disso, a existência de duas armas de fogo, e munições, de uso e calibre restrito, também evidenciam um cenário de dedicação, reiteração e habitualidade delitivas que transmitem a clara certeza jurídica de que existe um concreto e evidente risco às garantias da ordem pública e da instrução processual. Nesse ponto, relembro que a atividade investigativa vem se desenvolvendo desde o ano 2023, porquanto a localização e apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente, armas de fogo e possíveis manuscritos contendo suposta contabilidade do tráfico com a denunciada sugere sua dedicação à prática de delitos há pelo menos aproximadamente dois anos, circunstância apta à configurar não um abstrato ou imaginário, mas senão um concreto risco à garantia da ordem pública. Além disso, contextualizados os fundamentos que subsidiam o decreto prisional, rogo sinceras vênias à recorrente afirmação para divergir da usual tese de que os supostos delitos não envolvem grave ameaça ou violência. Ora, os fatos dizem respeito ao tráfico de substâncias entorpecentes e seus crimes orbitais, como a posse ilegal de arma de fogo, a associação para o tráfico, a organização criminosa e a lavagem de capitais. Nesse ponto, não custa lembrar que o tráfico é a fonte geratriz da maior parte dos crimes patrimoniais e dos crimes dolosos contra a vida no território brasileiro. Em um panorama utópico, fosse possível acabar com o tráfico, haveria uma drástica, severa e substancial redução desses outros delitos, praticados usualmente (os crimes patrimoniais) como meio de manutenção do vício (pelos dependentes químicos), como meio de conversão de produtos em substâncias entorpecentes (pelos grupos e organizações criminosas), ou em razão da sangrenta, violenta e impiedosa disputa/guerra por mercado e território do tráfico. Não há, portanto, como abstrair a concreta e extremada violência que está intrinsecamente associada ao tráfico de substâncias entorpecentes, de sorte que essa convicção constitui mais um relevante fundamento que converge para o cenário de acentuado risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, bem como firmada a conclusão de que existe também uma urgente e concreta necessidade da cautela prisional, notadamente como meio de proteger a garantia da ordem pública, de rigor acolher a representação da Autoridade Policial endossada pelo Ministério Público. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima registrados, bem como presentes as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada JANAÍNA LIRA DA SILVA. Feito o breve retrospecto fático-processual, vislumbra-se, neste momento de cognição superficial, que os fundamentos adotados pelo magistrado a quo se mostram idôneos, senão, vejamos. Como bem pontuado na decisão impugnada, o d. Juízo do NAC manifestou o seu entendimento pela conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a presença de todos os requisitos legais. Contudo, deixou de aplicá-lo por um único motivo técnico, qual seja, o fato de que, com as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, não mais se mostra possível ao magistrado decretar a prisão preventiva de ofício (ainda que configuradas as hipóteses legais), mas apenas quando houver requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, consoante preconiza o artigo 311 do Código de Processo Penal, em conformidade com o sistema acusatório adotado pelo sistema processual penal brasileiro. Diante disso, a interposição, pela acusação, do recurso cabível contra a decisão que concedeu a liberdade provisória à paciente não culminaria no decreto de prisão preventiva. Aliás, considerando que, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal e ao princípio tantum devolutum quantum apellatum, eventual recurso do Ministério Público teria que se ater ao tema decidido pelo d. Juízo do NAC (inviabilidade do decreto, de ofício, da prisão preventiva e, por consequência, a concessão da liberdade provisória). Sobrevindo, no entanto, a representação da autoridade policial pela prisão preventiva da paciente, acompanhada por manifestação favorável do Ministério Público, não se cogita de nulidade na decisão que a decreta, porquanto amparada em fato novo apto a justificar a medida extrema. Como se não bastasse, houve a oferta de denúncia, imputando graves crimes à denunciada, o que, também, caracteriza modificação no quadro fático-processual a justificar o decreto prisional. Veja-se, sobre o tema, o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça a seguir ementado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço, a posterior manifestação ministerial pela decretação da prisão preventiva afasta o vício de atuação ex officio do julgador, tal como ocorreu na espécie, de modo que inexiste constrangimento ilegal. 2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi dos delitos, enfatizando "a violência de que se revestiu o fato, que se distingue pelo excesso de brutalidade (mais de dezenas de agressores, com pedras, barras de ferro, pedaços de pau, capacetes, skate, soco, chutes e pisões, contra uma só vítima, já caída no chão e sem chance de reação)". Pontuou que "tudo, ademais, foi feito em área residencial e, inclusive, com terceiros que os filmaram. Alguns dos envolvidos, até mesmo, tomam conhecimento desse registro e não se importam, acenando para a câmera do celular". Não bastasse, invocou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, o qual possui "histórico criminal relacionado justamente a esse contexto que se apontou: integrante de torcida e prática de crimes correlatos. Responde a investigação porque, no ano passado (2022), junto de terceiros, teria obrigado a parada de um ônibus de transporte coletivo para atacar, justamente, um torcedor do Coritiba, fato do qual resultou, em tese, dano a patrimônio público (autos no 0013903- 76.2022.8.16.0013). Em outros autos no 0044679- 13.2017.8.16.0182, consta termo circunstanciado porque, no ano de 2017, em situação similar, teria tomado parte em confronto com torcedores do Paraná Clube". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 185.030/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, grifo nosso) Confira-se, ainda, precedente de minha relatoria: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. POSTERIOR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO NOVO DECRETO PRISIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Embora relaxada a prisão preventiva do paciente, em vista da ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado, não há nulidade no novo decreto prisional com amparo em posterior manifestação do Ministério Público natural da causa, o qual caracteriza fato novo a justificar a medida extrema. (...) 8. Habeas Corpus admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada. (Acórdão 1804129, 0753997-79.2023.8.07.0000, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJe: 26/01/2024.) No que tange aos argumentos tecidos pela Defesa no sentido de que a paciente teria participação secundária na organização criminosa investigada, cumpre rememorar que a sua efetiva participação, o papel por ela desempenhado, são questões que não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada. Ademais, a revogação da prisão temporária de outras investigadas no processo cautelar vinculado à “Operação Chiusura” não tem qualquer influência no decreto de prisão preventiva da paciente no feito de origem, porquanto se apuram outros fatos, e as prisões se deram por títulos diversos. Não se pode olvidar, ainda, que as investigações evidenciam que a paciente, embora primária, em tese, se dedica à traficância há pelo menos dois anos. Outrossim, por ocasião do flagrante, houve a apreensão de quase 1 kg de maconha em sua residência, além de armas de fogo e manuscritos de contabilidade relacionados à difusão de entorpecentes. Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Imperioso ressaltar, por fim, que a demonstração, na decisão impugnada, da presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema e do concreto risco à garantia da ordem pública, que, aliás, não foram impugnados pela defesa, conduzem à conclusão no sentido de que outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração criminosa da paciente. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora